Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Repactuação de dívidas. superendividamento. Plano de pagamento. Requisitos legais não preenchidos. Condição de procedibilidade. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de repactuação de dívidas, extinguiu o processo sem resolução de mérito pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o plano de pagamento apresentado pela parte autora para fins de repactuação de dívidas observa os requisitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A Lei do Superendividamento oferece proteção à pessoa física excessivamente endividada, proporcionando a oportunidade de repactuação das dívidas.
4. O procedimento previsto possui duas fases: (i) audiência de conciliação para tentativa de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor; (ii) repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório.
5. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor deve prever o pagamento aos credores de, no mínimo, o principal da dívida, devidamente atualizado em termos monetários.
6. No caso concreto, a proposta de plano de pagamento apresentada não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente quanto a possibilidade de quitação do valor principal das dívidas no prazo de cinco anos.
7. A inclusão de dívida garantida pela consignação em folha de pagamento, que por Lei não pode ser objeto de repactuação, inviabiliza o processamento da ação.
8. A ausência de apresentação de plano de pagamento em conformidade com as diretrizes legais impede o processamento da ação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, caput e art. 104-B, § 4o; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715002, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/06/2023; TJDFT, Acórdão 1884948, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1835766, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1830125, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1972154, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025.